Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703405-79.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRENNER OTAVIO MILAGRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por BRENNER OTAVIO MILAGRES (ID 28657073), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 36588938). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 784 (RE 837.311), da sistemática da repercussão geral (ID 36588939). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837.311, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 15/4/2016). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 25639724): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO NOVO. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra a sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em concurso público, bem como de determinação de nomeação e posse do candidato. 2. Não se conhece de documentos juntados em fase recursal, quando não forem novos, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, nem houver comprovação de motivo de força maior que impedia a juntada anterior. 3. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que, em hipóteses nas quais se alega preterição em concurso público, é desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados. 4. É descabida a alegação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) em razão de suposta ausência de terminação judicial para que a parte ré juntasse aos autos contrato cujo objeto é a contratação de funcionários terceirizados, se a própria parte autora juntou o documento com a petição inicial. 5. Segundo entendimento consolidado pelo STF em regime de repercussão geral (RE no 837.311/PI – Tema no 784), a aprovação de candidato em concurso público para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à reserva de vaga ou à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito. 6. As atribuições do cargo de técnico legislativo – agente de polícia legislativa- não se confundem com os serviços de vigilância patrimonial (armada e desarmada), realizados por funcionários terceirizados, razão pela qual não há preterição de candidatos aprovados em concurso público para referido cargo. 7. A despeito da existência de cargos vagos e de dotação orçamentária para seu provimento, eventual determinação judicial de nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso, ausente qualquer ato de ilegalidade ou de contrariedade a normas constitucionais, configuraria indevida ingerência no mérito administrativo, notadamente quando vigente o prazo do concurso e a ordem de classificação do candidato está fora do número de vagas previsto no edital do certame. 8. Apelação Cível desprovida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031